Tribunal: TJDFT
Processo: 0740959-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ARTS 281 E 282, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SÚMULA 312 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso Inominado interposto pela parte autora em que se requer a reforma da sentença para que se reconheça o cerceamento de defesa no processo administrativo de imposição de penalidade, em razão da ausência da dupla notificação: uma da autuação e a autora da penalidade aplicada.
3. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações. A primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
4. Saliente-se que havendo autuação em flagrante, torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento da infração, abrindo-se ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.246.124 - RS (2011/0066267-5) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES).
5. No caso dos autos, o autor, ora recorrente, recebeu auto de infração de trânsito em razão de ter conduzido o veículo sob influência de álcool (Artigo 165, do CTB) no dia 29/11/2011, sendo que deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação de defesa. Alega o recorrente que não houve notificação da aplicação da penalidade e que o processo administrativo encontra-se eivado de nulidade, sobretudo, em razão do cerceamento de defesa.
6. A despeito dos argumentos trazidos, não há elementos que evidenciem a mencionada nulidade processual ou que tragam prejuízos ao recorrente. Verifica-se que houve a notificação de autuação, conforme documento de ID 13553613, bem como a notificação da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e para a interposição de recurso, conforme Carta de ID 13553614 – pág. 7.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.